Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707566-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA HERZOG BARRETO RECORRIDO: JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO DESPACHO Na petição de ID no 3276189 – pág.4, a recorrente FLÁVIA HEREZOG BARRETO informa o falecimento da parte recorrida e requer a concessão de prazo para promover a citação dos herdeiros (habilitação), na forma dos artigos 313, §2o, inciso I, do CPC. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso X, do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007